Tribunal: TJDFT
Processo: 0727063-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727063-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISABETE DA SILVA DE PAULO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO ELISABETE DA SILVA DE PAULO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 197102918, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA, que rejeitou o seu pedido de declaração da prescrição intercorrente, in verbis: “SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA propôs em 10/07/2018 ação de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória em desfavor de ELISABETE DA SILVA DE PAULO, partes já qualificadas nos autos. A executada compareceu espontaneamente aos autos no ID 16971519, fl. 80, em que noticiou a oposição de embargos à execução 0701284-97.2018.8.07.0002, julgados improcedentes, conforme sentença de ID 23796476, fls. 122/124. Tentativa de penhora online via BACENJUD infrutífera, conforme ID 38384649, fls. 134. Pesquisa de bens nos sistemas SINESP/INFOSEG na fl. 135. Determinada a suspensão do feito por um ano até 27/08/2020, com fulcro no art. 921, inciso III, §1o, do CPC, conforme decisão de ID 43150539, fl. 138. Também, determinada a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes. Nova tentativa de penhora online via SISBAJUD infrutífera, conforme ID 90220097, fls. 155/158. Pesquisa de bens nos sistemas SINESP/INFOSEG na fl. 158. O feito retornou ao arquivo provisório para aguardar o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, conforme decisão de ID 101209403, fl. 161. Na petição de ID 165016173, fl. 170, a parte exequente requer a penhora online via SISBAJUD, bem como a pesquisa de veículos via RENAJUD. Na decisão ID 168000651, o juízo deferiu a realização de novos atos constritivos,. Contudo, as diligências não tiveram êxito, conforme ID 1715555108. Intimada, a exequente, na petição ID 174874433, requereu a penhora de 10% do salário do executado . Ademais, requereu a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes. Acrescento que, na decisão de ID 183775443, foi deferido o pedido da requerente e determinada a penhora de 10% do salário bruto da executada, após os descontos legais. Ainda, determinou-se a inscrição do nome da executada no cadastro de inadimplentes. Na petição de ID 184447902, a executada pugna pela declaração da prescrição intercorrente. Ainda, pediu a anotação da gratuidade nos autos, e afirmou que não trabalha mais na empresa CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ 07171299/0001-96. Na decisão de ID 191913856, foi determinada a intimação da requerida para que s manifestasse acerca da ocorrência da prescrição intercorrente. Ademais, foi anotado o benefício da gratuidade de justiça nos autos à executada. Em resposta, a exequente afirmou que o processo foi suspenso e houve manifestação da parte exequente, assim, interrompendo a prescrição, diante da ausência de inércia da parte exequente. Aduz que a prescrição intercorrente só poderia ser declarada após a intimação do exequente. Menciona o IAC n.o 1 do STJ para afirmar que o prazo da prescrição somente poderia ser contado a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo. Finalmente, requer o regular andamento do feito, ID 195867984. Decido. A executada alega que os autos foram suspensos por um ano, tendo o prazo encerrado em 27/8/2020. Assim, considerando que a suspensão do prazo prescricional ocorre uma única vez e a prescrição de nota promissória é de 03 anos, tendo transcorrido este prazo nos autos, pugna pela declaração da prescrição intercorrente. No caso em testilha, é inconteste que, por ocasião da propositura da ação, o prazo de prescrição de três anos ainda não havia transcorrido, ponderando que o título mais antigo (nota promissória n.o 26616/03-16, conforme ID 10909718) venceu em 20/10/2015. Em 27/8/2019, a ação foi suspensa pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, §1o, CPC (ID 43150539), retornando à sua tramitação regular em 27/8/2020. Infrutíferas as diligências, sobreveio em 25/8/2021 a decisão de ID 101209403, com determinação de que os autos retornassem ao arquivo provisório, a contar do término do prazo da suspensão, em 27/8/2020, podendo ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Entretanto, em 27/08/2021, a Lei Federal no 14.195/21 trouxe uma nova redação ao artigo 921 do CPC, que trata da suspensão da execução e dos termos iniciais da prescrição intercorrente. Esta nova legislação estipula que o prazo para a prescrição intercorrente terá início a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, suspendendo-se, por uma única vez, pelo período de um ano. Anteriormente, na ausência de localização de bens do devedor, o processo de execução era suspenso por um ano, iniciando-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente somente na hipótese de ausência de manifestação do credor durante este período. É defensável que o termo inicial para o cômputo do prazo de prescrição intercorrente em processos ajuizados antes da publicação da referida lei deve ser considerado apenas para os atos processuais ocorridos após essa data. Destaco, por oportuno, que quando da implementação do instituto da prescrição intercorrente pelo Código Civil de 2015, foi expressamente estabelecido que o termo inicial do prazo de prescrição seria a data de vigência deste código, inclusive para execuções em curso (artigo 1.056 do CPC). Assim, entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser, no mínimo, a data de vigência da nova lei, ou seja, 26/8/2021. Além do mais, não foi requerida a suspensão da execução com base na nova redação do art. 921, III do CPC após a publicação da Lei n. 14.195/2021, o que afasta a aplicação do instituto da prescrição intercorrente neste caso. Não se há de pronunciar, pois, a prescrição intercorrente. Passo a análise da penhora dos rendimentos brutos da executada. Na manifestação de ID 184447902, a devedora afirma não ter mais vínculo empregatício. Intimado acerca da alegação, o exequente requer que a parte executada junte aos autos o comprovante de sua alegação em relação ao vínculo empregatício e rendimentos. Defiro o pedido formulado pelo exequente. Fica a parte executada intimada a juntar aos autos comprovante atualizado de sua situação empregatícia e de rendimentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista da resposta ao exequente. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, a execução de título extrajudicial foi proposta em 1/11/2017, fundada em 14 notas promissórias, com vencimentos de 20/10/2015 a 20/11/2016, no valor total de R$ 4.320,00, cujo prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 70, anexo I, do Decreto 57.663/1966, Lei Uniforme de Genebra - LUG. O prazo da prescrição intercorrente, de acordo com o art. 206-A do CC, com a redação dada pela Lei 14.382/2022, é o mesmo prazo da prescrição da pretensão, três anos. Antes da citação, a agravante-executada compareceu à audiência de conciliação (id. 16491474), na qual não houve acordo nem pagamento do débito; habilitou-se no processo pela Defensoria Pública e opôs embargos à execução, proc. no 0701284-97.2018.8.07.0002, que posteriormente foram julgados improcedentes (id. 23796476). A dívida atualizada em 14/8/2018 era de R$ 6.761,26 (id. 21224106). As pesquisas Bacen Jud, Infoseg, Renajud e Siel foram infrutíferas (ids. 22222823, 23046746, 23046709 e 23046722). Diante do pedido de aditamento do mandado de citação formulado pela agravada-credora, a MM. Juíza decidiu que “a executada compareceu à audiência de conciliação realizada no dia 27/04/2018 (ID 16491474, fl. 77), o que supre a sua necessidade de citação. Já apresentou embargos à execução, os quais já foram sentenciados conforme se afere no ID 23796476, fls. 121/123” (id. 30227795). Deferida a pesquisa Sinesp/Infoseg (id. 38384649), a diligência foi infrutífera. Em 27/8/2019, a MM. Juíza suspendeu a execução por um ano, até 27/8/2020 (id. 43150539). A agravada-exequente apresentou planilha atualizada do débito, de R$ 9.237,20, e requereu a pesquisa Sisbajud (id. 87629582), cuja quantia bloqueada foi ínfima (id. 90220097). Renovada a pesquisa Sinesp/Infoseg, foi sem êxito (id. 90220097, pág. 4). O MM. Juiz determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório em 25/8/2021 (id. 101209403). Em 11/7/2023, a agravada-exequente requereu a renovação das pesquisas Sisbajud e Renajud (id. 165016173) e acostou planilha atualizada do débito, de R$ 13.351,01 (id. 165016176). O MM. Juiz deferiu (id. 168000651) a pesquisa Sisbajud e, se negativa, determinou a realização da consulta Sinesp/Infoseg, para pesquisa de vínculo empregatício, atividades empresariais e veículos de propriedade do devedor. A consulta Sisbajud bloqueou o valor ínfimo de 67,79, que foi desbloqueado (ids. 169052621 e 171555108) Realizada a pesquisa Sinesp/Infoseg (id. 168775316) e identificado vínculo empregatício da agravante-executada, a agravada-credora requereu a penhora de 10% da verba auferida até quitação do débito (id. 174874433). A MM. Juíza deferiu o pedido em r. decisão de 22/1/2024 (id. 183775443). A agravada-executada apresentou planilha atualizada do débito até 26/02/2024, de R$ 14.645,26 (id. 187808136). A agravante-executada compareceu ao processo para informar que não mais trabalhava na empresa indicada na pesquisa e requereu a declaração da prescrição intercorrente (id. 184447902). O pleito foi indeferido pela r. decisão agravada. Como relatado, em 27/8/2019, a MM. Juíza suspendeu a execução por um ano, até 27/8/2020 (id. 43150539). Ocorre que antes de consumado o prazo de três anos, o § 4o do art. 921 sofreu alteração pela Lei 14.195/2021, a qual modificou o termo inicial da prescrição intercorrente para o dia da ciência dada ao credor da primeira tentativa infrutífera e localização do devedor ou de bens penhoráveis, realizada após o término de um ano. De acordo com o direito intertemporal, a lei processual nova tem aplicação imediata ao processo em andamento, respeitados os atos já consumados. Considerando que o prazo prescricional não havia terminado, aplicar-se-ia a lei nova, a qual determina termo inicial para o prazo prescricional a partir da intimação do credor da primeira tentativa infrutífera. Em votos anteriores, adotei esse entendimento segundo a teoria da retroatividade média, para contar o prazo prescricional a partir de novo termo inicial, mediante ato de ciência de tentativa infrutífera, realizada no processo, após o prazo de suspensão, conforme redação atual do § 4o, art. 921 do CPC, dada pela Lei 14.195 de 27/8/2021. Considerando a jurisprudência do TJDFT, especialmente da Sexta Turma Cível, e com intuito de oferecer maior segurança jurídica às partes, altero meu posicionamento para aplicar a retroatividade mínima da lei nova, para contar o prazo da prescrição intercorrente do dia seguinte ao término da suspensão do processo, porquanto o prazo iniciou quando ainda vigente a redação anterior do §4o do art. 921 do CPC. Nesse sentido, adoto os fundamentos do voto proferido pelo Exmo. Des. Diaulas Ribeiro, acórdão n. 1776862, in verbis: “[...] Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Contudo, a inovação legislativa é ináplicável para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes.” Nesse contexto, considerado que o prazo de suspensão de um ano iniciou em 27/8/2019 e findou em 27/8/2020; que a execução fundada em nota promissória se submete ao prazo de prescrição intercorrente de três anos, observada ainda a suspensão determinada na Lei 14.010/2020 do dia 12/6/2020 a 30/10/2020 e que a realização de diligências infrutíferas não interrompem o prazo da prescrição intercorrente, há relevância na fundamentação recursal quanto à sua ocorrência no processo em exame, antes mesmo da penhora de percentual de salário deferida pelo MM. Juiz, que não foi implementada. Em conclusão, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, ante a iminência do prosseguimento da execução e da prática de atos expropriatórios de bens. Isso posto, concedo efeito suspensivo para sobrestar a tramitação da execução originária até julgamento de mérito deste recurso. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPc. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora